Tribunal: STF
Processo: AI 195425
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE APRECIA CÁLCULO DO CONTADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE.
EVENTUAL OFENSA A CONSTITUIÇÃO PELA VIA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de decisão que apenas aprecia o cálculo do
contador, esta Corte já se pronunciou pela não exigência do
formalismo necessário às demais sentenças (RE 89.843, RTJ 93/1240).
2. Admitir-se a ofensa indireta como suficiente para o
conhecimento do extraordinário, seria transformar em questões
constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação de
disposições de leis ordinárias que, com base no princípio da
legalidade, são editadas.
Agravo regimental a que se nega provimento.